Tribunal: TJMT
Processo: 0017057-28.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017057-28.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES LIMA - CPF: 346.571.421-00 (APELADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JOSEANE DOS SANTOS ROSA - CPF: 935.914.111-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

É vedada a cumulação de comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

A manutenção isolada da comissão de permanência é admitida quando pactuada expressamente, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017057-28.2012.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

JOAO FERNANDES LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência nº 0017057-28.2012.8.11.0002
,
ajuizada por
JOAO FERNANDES LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para afastar a cobrança de multa contratual e dos juros moratórios, devendo permanecer a comissão de permanência.

Por consequência, diante da sucumbência mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a revisão dos juros remuneratórios e moratórios só é admitida em situações excepcionais, desde que caraterizada relação de consumo e cabalmente comprovada a abusividade.

Afirma que a taxa de juros de mercado não vincula as instituições financeiras, servindo apenas de parâmetro para que sejam fixadas, ressaltando, inclusive, que o STJ admitiu, no julgamento do Recurso Repetitivo nº. 1.061.530, ser aceitável a variação de 1,5 vezes a taxa aplicada pelo Banco Central.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos elucidados (Id. 95200490 - Pág. 221-224).

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 95200490 - Pág. 229).

O preparo foi recolhido (Id. 95200490 - Pág. 226).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOAO FERNANDES LIMA
ajuizou a ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, almejando revisar cédula de crédito bancário no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinada ao financiamento de um veículo VW Gol (ano 2010/2011), a ser liquidada em 60 parcelas mensais de R$680,21 (seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos).

O autor alega abusividade nas cláusulas contratuais, pleiteando a revisão dos encargos financeiros aplicados, especialmente em relação aos juros remuneratórios, capitalização mensal, comissão de permanência, tarifa de cadastro, registro de gravame/contrato e serviço de terceiros, seguro e descaracterização da mora.

A magistrada “a quo”, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para afastar a cobrança de multa contratual e dos juros moratórios, mantendo os demais encargos, inclusive a comissão de permanência, por entender que não restaram demonstradas ilegalidades nos demais pontos suscitados.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se à possibilidade de afastamento judicial da multa contratual e dos juros moratórios pactuados em cédula de crédito bancário, cuja legalidade é reiteradamente defendida pelo banco apelante.

Embora as razões recursais também tragam alegações sobre a revisão dos juros remuneratórios, tal matéria não foi objeto de reforma pela sentença, que expressamente reconheceu sua legalidade, razão pela qual inexiste interesse recursal nesse ponto específico.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXII, estabelece que "
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
", o que, aliado à aplicação dos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, autoriza o Poder Judiciário a controlar cláusulas contratuais abusivas, notadamente em relações bancárias de consumo.

Sob essa ótica, a sentença reconheceu a abusividade da cumulação da multa contratual com os juros moratórios e a comissão de permanência, afastando tais encargos.

Verifica-se, na Cláusula Contratual 5 expressamente colacionada nos autos (Id. 95200490 - Pág. 41) que há estipulação de comissão de permanência, pelos dias decorridos o atraso calculada com base na taxa de juros prevista na cédula, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, o que configura, de fato, acúmulo indevido de encargos.

Ocorre que, mesmo havendo previsão contratual expressa autorizando a cumulação, esta se mostra ilegítima à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda, de forma categórica, a cobrança simultânea da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual.

Conforme expressamente consolidado na Súmula 472 do STJ, “
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

De mais a mais, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

A interpretação dessa vedação decorre da natureza punitiva e compensatória dos encargos de inadimplemento, os quais não devem gerar enriquecimento excessivo por parte da instituição credora, sob pena de ofensa ao art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

De outro modo, sustentar que a cláusula é válida por força da autonomia da vontade das partes é insuficiente.

Ainda que exista liberdade contratual, esta deve se dar dentro dos limites legais e em consonância com a função social dos contratos, conforme art. 421 do Código Civil.

O Poder Judiciário, nesses casos, atua como garantidor do equilíbrio nas relações de consumo, o que justifica a intervenção corretiva da cláusula considerada abusiva.

Ressalta-se que a comissão de permanência, por definição, já contempla os encargos pelo inadimplemento, e, nos termos do entendimento do STJ firmado nos autos do REsp nº. 1.058.114/RS, sua cobrança é permitida apenas de forma isolada, limitada à soma dos encargos remuneratórios previstos no contrato, desde que não cumulada com multa contratual ou juros moratórios.

No caso concreto, a sentença determinou a exclusão apenas da multa contratual e dos juros moratórios, mantendo a comissão de permanência, o que está em consonância com a orientação jurisprudencial predominante.

Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da proporcionalidade e da função social do contrato, com respeito à literalidade das cláusulas não atingidas por vício de abusividade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO)- PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(TJ-MT 10325442020208110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMENÊNCIA – DESCABIMENTO – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO”- INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[ ...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j . 02/02/2015, DJe 06/03/2015).
No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%.

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ, pelo que escorreita a sentença neste item.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10070622220188110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários, porque a irresignação recursal desprovida é da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025